Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-27.2017.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701392-27.2017.8.07.0014 RECORRENTE: ALEXSANDRO GOES SOUSA RECORRIDO: VILMAR LUIZ VINHAL, MARIA CONCEIÇÃO IMACULADA SILVA, FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. COMPROVANTE FALSO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE. BENEFICIÁRIOS. VÍNCULO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. EXISTENTE. RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica preexistente que resulta em dano apto a ser reparado. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil.9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3). 2. Não comprovado que o adquirente do veículo foi beneficiado com a fraude praticada por terceiros ou que agiu em conluio com os estelionatários, não há como responsabilizá-lo pelos danos ocorridos. 3. A comprovação de participação no esquema fraudulento enseja o dever de indenizar. 4. A jurisprudência do STJ orienta que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, razão pela qual não se admitem valores presumidos ou hipotéticos. 5. Sabe-se que somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento do dano moral, sob pena de banalização do instituto. 6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Recurso do terceiro réu conhecido e não provido. Recurso do quarto réu conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a ausência do dever de indenizar, ao argumento de que inexistiriam nos autos provas suficientes a ensejar a responsabilidade do insurgente, diante da não comprovação da autoria do ato ilícito, razão pela qual pugna pela revaloração dos elementos probatórios carreados. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 186 e 927, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o extraordinário lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024